Tribunal: TJDFT
Processo: 0729917-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS CEZAR SANTANA LIMA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela de urgência para arresto cautelar de numerário depositado em juízo. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL – EPP. Ainda no prazo para pagamento ou impugnação ao cumprimento de sentença, o credor, ciente de que o executado era igualmente credor de um terceiro estranho à lide, o notificou para depositar o pagamento em juízo. Posteriormente, requereu o juízo o arresto cautelar do numerário indevidamente depositado. O juízo indeferiu o pleito, sob o pálio de que não estariam presentes os pressupostos para a tutela de urgência e somente após o decurso dos prazos para pagamento e impugnação, os bens do devedor poderiam ser objeto de constrição. Ao final, determinou a liberação do depósito judicial irregular em favor do executado. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para impedir o levantamento do depósito pelo agravado e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferi o arresto cautelar de numerário. Em exame aos autos de origem, constatou-se que a decisão já havia sido cumprida e o dinheiro transferido para o executado. Ante eventual inutilidade do provimento judicial pretendido, foi facultado ao agravante manifestar-se acerca do interesse recursal, porém o prazo transcorreu in albis (ID 74834454). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença com pedido de arresto cautelar de valores de titularidade do executado. Não obstante a existência do direito de crédito, não reconheço que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do incidente, uma vez que não há nenhuma evidência de que o patrimônio do executado esteja sendo dissipado ou dilapidado ou, até mesmo, que haja dificuldades financeiras apontando para uma provável insolvência iminente. Some-se a tal fato que os bens do devedor poderão ser alvo de constrição somente após o termo final do prazo para pagamento voluntário do débito, que ainda se encontra em curso. Assim, mostra-se prematura, nesse momento processual, o arresto de valores em desfavor do executado. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de arresto de ID 243545234. À Secretaria para que prossiga com a liberação de valores em favor do executado, conforme ID 243463369. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito, bem como o prazo da decisão de ID 243302443.” Conforme relatado, o depósito judicial cujo levantamento se pretendia impedir já foi transferido ao executado. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso, inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão já foi integralmente cumprida. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063